Tribunal: TJSP
Processo: 2167826-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeita alegação de impenhorabilidade de valor. Insurgência do curador especial do executado. Acolhimento em parte. Constrição de quantia superior a 5 salários mínimos (R$ 9.112,53). Entendimento de que o valor até 5 salários mínimos é presumidamente essencial e, portanto, impenhorável. Valor excedente a respeito do qual não há presunção de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeita alegação de impenhorabilidade de valor. Insurgência do curador especial do executado. Acolhimento em parte. Constrição de quantia superior a 5 salários mínimos (R$ 9.112,53). Entendimento de que o valor até 5 salários mínimos é presumidamente essencial e, portanto, impenhorável. Valor excedente a respeito do qual não há presunção de essencialidade. Não comprovação irrefutável de essencialidade do excedente Manutenção da constrição em relação ao valor excedente, determinando-se o desbloqueio tão só do valor equivalente a 5 salários mínimos (R$ 7.060,00). Recurso provido em parte.